Tribunal: TJDFT
Processo: 0753861-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANO MORAL. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.980,29 (mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 09.06.2022 o autor/recorrido embarcou no aeroporto de Brasília, cujo destino seria Cusco, no Peru, com conexão no Estado de São Paulo e em Lima, no Peru. Ao chegar ao Peru, o recorrido teria percebido o extravio de sua bagagem, o que causou a perda de todos os seus pertences. Relata que se viu obrigado a adquirir novos itens para que pudesse usufruir de sua viagem, os quais totalizaram R$ 1.980,29. Ao final, pediu o reembolso da referida quantia, bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.
4. Inicialmente, a recorrente não compareceu à sessão virtual de conciliação, tendo em seguida sobrevindo a sentença de ID 45140515, a qual foi anulada pelo acórdão de ID 47196281, porquanto esta Turma Recursal acolheu a preliminar de nulidade de citação.
5. Proferida nova sentença (ID 54977799), o Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Tenho como cabível o pedido de ressarcimento - danos materiais no valor de R$ 1.980,29 (mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a ser devidamente atualizada desde a data da viagem (09/06/2022) diante da crassa falha de serviços da requerida. Considero que a conduta desidiosa da companhia aérea, que não cumpriu com obrigação básica prevista em contrato, de transportar a bagagem da autora, provocou sentimentos negativos, caracterizando dano moral. Com relação aos danos morais, tenho que restaram configurados, porquanto, os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero aborrecimento”.
6. Nas razões recursais (ID 54977809), a recorrente sustenta que ao caso devem ser aplicadas as regras da Convenção de Montreal, em vez do Código de Defesa do Consumidor. Defende que na hipótese foi observada a Resolução no 400 da Anac e que o recorrido teve sua bagagem restituída no prazo de até 7 (sete) dias. Quanto aos danos materiais, assevera que são indevidos, pois não teria praticado qualquer irregularidade no serviço. No tocante aos danos morais, aduz que são inexistentes, pois não previstos na citada convenção. Outrossim, afirma que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, razão pela qual pede subsidiariamente a sua redução.
7. Contrarrazões ao ID 54977813.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Outrossim, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1240 RG), não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Por outro lado, a Corte Suprema se pronunciou no sentido de que a incidência das normas previstas nas Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal, tal como definida no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 RG), restringe-se às hipóteses de indenização por danos materiais.
9. Do dano material. A teor do disposto no artigo 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Portanto, é cabível o pedido de ressarcimento pelos prejuízos causados ao recorrido na quantia de 1.000 Direitos Especiais de Saque, conforme previsto na convenção mencionada. Precedente: (Acórdão 1797204, 07069271820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). No caso, os gastos efetuados pelo recorrido estão diretamente relacionados ao extravio de sua bagagem, o que a atrai a responsabilidade da recorrente.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, na medida em que o recorrido sofreu privação de seus bens materiais e de seu vestuário, em país estrangeiro.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
12. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada a fim de que a indenização por danos materiais limite-se ao pagamento de 1.000 Direitos Especiais de Saque. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.